Tribunal: TCU
Processo: 006.664/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1841/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 234, 235 e 237, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação adiante indicada, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de fazer as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.664/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - Conselho Nacional 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Fabiano Augusto Martins Silveira (31.440/OAB-DF) e outros, representando Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - Conselho Nacional. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 1/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a) previsão, no item 11.1.5 e Anexo VII do edital, de exigência de habilitação potencialmente restritiva, não devidamente fundamentada e motivada, tendente a configurar impedimento de licitar e contratar com o Senat por cinco anos, contrariando os princípios da motivação, da razoabilidade e da competividade e o disposto nos arts. 2o e 12 do seu Regulamento de Licitações e Contratos;